Tribunal: TJMT
Processo: 1014137-80.2020.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014137-80.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0003-35 (APELADO), JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ - CPF: 721.732.893-49 (ADVOGADO), GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 792.042.445-34 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (REPRESENTANTE), MAIRA DE OLIVEIRA LIMA RUIZ - CPF: 219.737.728-09 (ADVOGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (APELADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0003-35 (APELANTE), GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 792.042.445-34 (ADVOGADO), JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ - CPF: 721.732.893-49 (ADVOGADO), MAIRA DE OLIVEIRA LIMA RUIZ - CPF: 219.737.728-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE APPLE COMPUTER BRASIL LTDA E JULGOU PREJUDICADO O DE DENISE RODEGUER.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C/ INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. APARELHO CELULAR DEFEITUOSO. SUBSTITUIÇÃO POR NOVO APARELHO. ARGUMENTO QUE A EMPRESA FABRICANTE TERIA RESPONSABILIDADE EM REALIZAR O BACKUP DOS ARQUIVOS DE MÍDIA PRESENTES NO APARELHO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DA PROPRIETÁRIA DOS DOCUMENTOS. CONFISSÃO DA PROPRIETÁRIA QUE NÃO REALIZAVA O BACKUP. TENTATIVA DA AUTORA DE IMPUTAR SUA NEGLIGÊNCIA A EMPRESA FABRICANTE DO APARELHO.

SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO DE
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA PROVIDO. RECURSO DE DENISE RODEGUER PREJUDICADO.

1.
A hipótese dos autos é referente a responsabilidade por realizar o backup de mídias existentes no aparelho de celular que ficou inoperante.

2. É de conhecimento comezinho que a responsabilidade pelo backup dos dados armazenados de forma digital (fotos, músicas, vídeos, documentos de texto, etc) é do proprietário dos dados e não dos fabricantes dos aparelhos pelos quais os documentos são produzidos.

3. Comprovou-se nos autos a parte autora negligenciou a realização dos backups periódicos, e, tenta imputar a responsabilidade da sua negligência a empresa fabricante do aparelho, uma vez que ao ser questionada se fazia os backups regularmente respondeu que não os fazia.

4. O entendimento de que a empresa fabricante do aparelho teria responsabilidade sobre o backup somente se sustentaria se a parte autora tivesse adquirido uma solução de backup da empresa fabricante do aparelho e essa solução tivesse falhado, porém não é essa a situação dos autos, uma vez que a falha se deu no aparelho utilizado pela parte autora no qual foram produzidos os documentos.

5. No caso dos autos a empresa fabricante do aparelho cumpriu com a única obrigação que lhe cabia, qual seja substituir o produto defeituoso.

5. Sentença reformada.

6. Ação de origem julgada improcedente.

7. Recurso interposto por
APPLE Computer Brasil LTDA julgado procedente.

8. Recurso interposto por Denise Rodeguer prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Denise Rodeguer
(Id. 140582685) e Recurso de Apelação Cível interposto por
APPLE Computer Brasil LTDA
(Id. 140582689), contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Comarca de Rondonópolis /MT, nos autos da Ação de obrigação de fazer c/c/ indenização por danos morais nº 1014137-80.2020.8.11.0003, movida pela primeira apelante em desfavor da segunda apelante, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para “determinar que a ré promova a imediata entrega das cópias das mídias da autora ou, acaso a ré comprove a impossibilidade de entregar as mídias, que devolva à autora o aparelho celular defeituoso para que esta tente encaminhar a algum profissional apto a extrair as mencionadas cópias, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do trânsito em julgado desta decisão. Para o caso de descumprimento da medida, fixo multa diária no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais). Consigno que em havendo a necessidade de remessa do antigo aparelho à autora, esta terá igualmente o prazo de 15 (quinze) dias para extrair os arquivos desejados e remeter o aparelho de volta à requerida. Considerando que as partes decaíram reciprocamente do pedido, cada uma suportará com o ônus dos honorários de seus respectivos advogados em verba que fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), para cada patrono, com alicerce no artigo 85, § 8º do CPC. Custas proporcionais
pro rata
. Intime a parte requerida para quitar o valor que lhe cabe, correspondente às custas processuais. Deixo de determinar a compensação dos honorários advocatícios, em razão da nova disposição contida no artigo 85, § 14º, do CPC, que privilegia o entendimento já defendido por parte do STJ, segundo o qual os honorários sucumbenciais possuem natureza alimentar e devem, portanto, receber o mesmo tratamento privilegiado que o ordenamento jurídico confere às outras quantias que possuem essa mesma natureza. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.” (Id. 140582683, pág. 6)

Inconformada com a sentença a primeira Apelante requer a sua reforma para reconhecer a existência de dano moral.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para o fim de condenar a empresa recorrida a pagar para a recorrente indenização a título de danos morais.

Contrarrazões ofertadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

A segunda apelante APPLE Computer Brasil LTDA,

requer a reforma da sentença argumentando que:
1)
não pode ser atribuído a fabricante do aparelho a responsabilidade por backup dos dados do aparelho;
2)
não é possível recuperar os arquivos como determinado pelo magistrado de origem;
3)
não é possível devolver o aparelho que foi substituído, uma vez que foi descartado.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Denise Rodeguer

ajuizou ação de obrigação de fazer c/c/ indenização por danos morais em desfavor de APPLE Computer Brasil LTDA.

Aduziu que em 2019 adquiriu um aparelho celular da empresa Ré, modelo XS. Afirmou que o aparelho era eficiente, todavia com menos de 1 ano de uso o aparelho travou sem que fosse possível realizar qualquer manobra de solução do problema à distância com a assistência técnica virtual ofertada pela empresa.

Narrou que lhe foi sugerido que encaminhar o aparelho para assistência técnica, de forma que procedeu conforme solicitado pela empresa ré.

Esclarece que a empresa substituiu o produto por outro novo já que aquela estava dentro do prazo de garantia, no entanto a ré não fez qualquer backup dos dados, fotos e vídeos armazenados num total aproximado de mais de 5 mil arquivos entre fotos e vídeos.

Requereu a procedência da ação para: 1) condenar ré à obrigação de fazer no sentido de fornecer a cópia das mídias da autora – arquivos, fotos e vídeos num total aproximado de 5 mil, estabelecendo prazo para a entrega bem como impondo-se multa diária cominatória em caso de descumprimento da ordem; 2) de forma sucessiva, acaso a ré comprove a impossibilidade de entregar as mídias, requer seja ela compelida à devolver a autora o aparelho celular defeituoso para que a autora tente encaminhar a algum profissional que tente extrair as cópias das suas mídias; 3) a condenação da ré em indenizar a parte autora no valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais. Juntou documentos.

Após a devida instrução processual sobreveio a sentença de improcedência, ora objurgada.

Pois bem,

O recurso interposto por
APPLE Computer Brasil LTDA será analisado em primeiro lugar, uma vez que é prejudicial ao recurso interposto por Denise Rodeguer.

Após detida análise dos autos, tenho que, o recurso interposto por APPLE Computer Brasil LTDA deve ser provido para julgar improcedente a ação, pois não identifico responsabilidade da empresa recorrente/ré em realizar o backup dos dados do antigo aparelho da recorrida. Explico:

A parte recorrida defende que não pôde realizar o backup dos arquivos porque o aparelho apresentou problemas e caberia a empresa recorrente realizar o backup. Todavia, o entendimento da recorrida não prospera.

Extrai-se dos autos que a parte recorrida/autora utilizou o aparelho por cerca de 1 (um) ano tirando fotos, gravando vídeos, sem no entanto realizar o backup periódico, vindo a se preocupar com os seus arquivos somente quando o aparelho apresentou o defeito relatado.

Ora, é de conhecimento comezinho que a responsabilidade pelo backup dos dados armazenados de forma digital (fotos, músicas, vídeos, documentos de texto, etc.) é do proprietário dos dados e não dos fabricantes dos aparelhos nos quais os documentos são produzidos.

O entendimento de que a empresa recorrente teria responsabilidade sobre o backup somente se sustentaria se a recorrida tivesse adquirido uma solução de backup da empresa recorrente e essa solução tivesse falhado, porém não é essa a situação dos autos, uma vez que a falha se deu no aparelho utilizado pela recorrida no qual foram produzidos os documentos.

Fato é que a recorrida negligenciou a realização dos backups periódicos, e, tenta imputar a responsabilidade da sua negligência a empresa recorrente. A negligência da recorrida se comprova nos autos por meio das cópias dos diálogos colacionados pela própria parte recorrida. Confira-se:

“[...] Entendi!Vamos conversar sobre os dados que você não quer perder, antes de tentarmos alguma coisa, ok?

Você costuma realizar backup dos seus dados
?

[recorrida]
NÃO POIS MINHA NUVEM JÁ ESTÁ CHEIA
E EU CONFESSO QUE NÃO SEI COMO FAÇO PARA COMPRAR MAIS ESPAÇO
.
ALIÁS EU SEI USAR MUITO POUCO OS RECURSOS
. EU TENHO O ITUNES MAS
TENTEI BAIXAR AS FOTOS ATRAVÉS DE ALGUNS TUTORIAIS QUE VI NA INTERNE PORÉM FUI INCAPAZ
.
EU IA LEVAR A ALGUMA LOJA PARA ALGUEM BAIXAR PARA MIM MAS NÃO DEU TEMPO
[...]” (Id. 140582656, pág. 8, negritei e sublinhei)

Como senão bastasse a parte recorrida foi alertada antes de enviar o aparelho que os dados poderiam não ser recuperados:

“[...] Só que tem uma questão, pode ser que seu iPhone volte restaurado como de fábrica, e com isso, você irá perder todos os dados que não estão incluídos no seu backup.

[recorrida] COMO FAÇO PARA ENVIAR [...]” (Id. 140582656, pág. 13)

Percebe-se que a recorrida tinha ciência de que deveria fazer backups periódicos, mas não fez porque a “sua nuvem” estava cheia e não deu tempo de procurar alguém para baixar para ela, bem como que teve ciência de que poderia perder os dos.

Portanto, no caso não há nenhuma conduta ilícita a ser imputada a empresa recorrente, sequer há falha na prestação do serviço, pois frise-se a parte recorrida não tomou a iniciativa de verificar como adquirir mais espaço “na nuvem” para realizar os “backups” periódicos.

A bem da verdade, a empresa recorrente cumpriu com a única obrigação que lhe cabia, qual seja: substituir o produto defeituoso.

Nesse contexto, outro caminho não há que não a improcedência da ação de origem, razão pela qual o recurso interposto por
Denise Rodeguer resta prejudicado.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com estas considerações, conheço do recurso interposto por
APPLE Computer Brasil LTDA
nos termos do art. 487, I do CPC
JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO
, por conseguinte,

julgo prejudicado o recurso interposto por Denise Rodeguer.

Condeno a parte autora/recorrida,
Denise Rodeguer,
ao pagamento das custas e despesas processuais, se houver, e honorários advocatícios fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º, do CPC), valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023